Tribunal: TJBA
Processo: 8030820-16.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030820-16.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

Advogado(s)
:
MARCOS BARROS RODRIGUES registrado(a) civilmente como MARCOS BARROS RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PLEITO DE
SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO FISCAL.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO INCENTIVADO NÃO CONFIGURADA. REQUERIMENTOS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A suspensão do feito executivo fiscal encontra-se disciplinada através do art. 40, da Lei nº 6830/80, o qual prevê a suspensão do curso da execução nos casos em que não for localizado o devedor ou não forem encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora,
não sendo verificado no caso concreto a hipótese fática constante no citado art. 40, de forma que não há como se falar em suspensão do curso da execução fiscal.

In casu,
não se verificam
ainda
sequer as causas suspensivas do processo constantes no art. 313, do Código de Processo Civil, a exemplo da morte ou perda da capacidade processual de qualquer das partes, representante legal ou procurador, convenção das partes, arguição de impedimento ou suspeição, dentre
outras
causas constantes no citado dispositivo legal.

É indubitável que o parcelamento constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante no retrotranscrito inciso VI, parcelamento este que decorre de mútuo consentimento entre o sujeito passivo e o sujeito ativo,
n
o entanto, no caso concreto
, verifica-se que não houve homologação do parcelamento por parte do Fisco municipal, em verdade consta nos autos apenas o requerimento de parcelamento feito pelo contribuinte/recorrente
(id 19177668)
, requerimento este que possui contornos não apenas de mera adesão a plano de parcelamento, mas sim de efetiva impugnação ao valor da dívida tributária, uma vez que impugna os valores constantes na Coordenadoria da Dívida Ativa pugnando pela exclusão de
juros
e até mesmo impugna
a alíquota aplicada pela municipalidade.

N
ão havendo adesão a parcelamento, ou mesmo
requerimento para adesão a parcelamento, mas sim
mero
requerimento administrativo impugnando o crédito tributário e requerendo também o parcelamento
em
processo administrativo que ainda não foi finalizado,
não há que se falar em suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

Agravo de Instrumento
nº
80
3
0820-16.2021
.8.
05.000
0

em que figura como
agravante
GOBI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
e
agravado
o

MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de
agravo de instrumento
,
mantendo a
decisão
,
pelas razões adiante alinhadas.